Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERROR IN PROCEDENDO. AGRAVO PROVIDO.
1. A modificação de decisão proferida em momento anterior pelo Juiz, sem que tenha sido interposto recurso, configura preclusão pro judicato.
2. O CPC dispõe em seu artigo 505 que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
3. Recurso conhecido e provido.